Tribunal: TJDFT
Processo: 0742168-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742168-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA PETRONILA DE AQUINO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 2. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL02030-05 PP-00890). 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 4. Na hipótese, o próprio juízo reconheceu que “a alteração na forma da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF”. 5. A planilha apresentada pela exequente, ora agravada, detalhou os índices de correção monetária utilizados: pelo INPC de 01/04/1990 a 31/12/2000; pelo IPCA-E de 01/01/2001 a 30/11/2021; e pela Taxa Selic a partir de 01/12/2021. Também constaram os percentuais de juros de mora aplicados: juros de mora de 1% ao mês da citação até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 até 30/11/2021; e sem juros a partir de 01/12/2021. Portanto, a taxa Selic foi aplicada corretamente a partir de 01/12/2021. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 354 do Código Civil, afirmando que a taxa SELIC deve se limitar ao crédito principal e não sobre o total da dívida, de modo que não incidam correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, pois citada taxa é composta de correção monetária e juros. Argumenta que é vedada a incidência de correção monetária sobre correção monetária, assim como anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade. Aduz, ainda, que foram contrariados o enunciado 121 da Súmula do STF, a EC 113/2021, as teses fixadas nos Temas 99 do STJ e 435 do STF e a ADC 58. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa aos artigos 97 da Constituição Federal e 3o da EC 113/2021, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca da regra de atualização dos débitos fazendários. Ressalta, ainda, que o acórdão decidiu em desconformidade com a ADC 58, a tese fixada no Tema 435 do STF e a Súmula Vinculante 10. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 354 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 3o da EC 113/2021. A parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020